Tribunal: STF
Processo: RHC 255271
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 916.308/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR . 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de perseguição, por diversas vezes (art. 147-A, §1º, I, do Código Pena), porque, em resumo: 



    entre os dias 22 dezembro de 2021 e 23 de fevereiro de 2023, nesta cidade e comarca da capital, VLADIMIR JOELSAS TIMERMAN, qualificado a fls. 241, em continuidade delitiva, com similar modus operandi, perseguiu reiteradamente a vítima Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, 72 anos de idade à época dos fatos, por meio de postagens em redes sociais, ameaçando a sua integridade psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade (v. representação da vítima a fls. 04/20, com petição e documentos a fls. 04/227; prints disponibilizados pela vítima no link a fls. 307, link disponibilizado a fls. 655 do relatório final elaborado pela D. Autoridade Policial, termos de depoimentos a fls. 243/247, 290/292, 293, 296/301, 308/313, 317/319 e 322/325; medidas cautelares apensadas [autos nº 1524334- 05.2022.8.26.0050 e autos nº 1515228- 82.2023.8.26.0050]).



    Segundo o apurado, o denunciado atua em um fundo de investimentos que detém ações de empresas listadas em bolsa, das quais a vítima tem participação relevante, entre elas as empresas Alliar e Gafisa. 



    Nesse contexto, no âmbito das relações de mercado de capitais, VLADIMIR, utilizando-se de seus perfis nas redes sociais, passou a perseguir o ofendido - realizando diversas postagens em suas redes sociais de cunho ofensivo em desfavor da vítima. 



    Assim, de maneira reiterada, VLADIMIR ameaçou a integridade psicológica, bem como invadiu e perturbou a esfera de privacidade da vítima. 



    Em cotejo analítico entre os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa com o Princípio da Eficiência, considerando todos os elementos de prova constantes nos autos de inquérito policial e medidas cautelares, bem como as inúmeras condutas criminosas praticadas pelo denunciado, acima descritas de maneira suficiente, exemplifica-se as seguintes postagens feitas por VLADIMIR, todas extraídas dos documentos acostados nestes autos pela vítima:



    [...] 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA INICIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. P ONTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, a fundamento nodal da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume a motivação expendida pela decisão recorrida. Incide, portanto, a Súmula 182/STJ. 



    2. No caso, deixou o agravante de rebater a motivação segundo a qual, na espécie, inexiste manifesto constrangimento ilegal a ser reparado, uma vez que a inicial acusatória descreve delitos, em tese, passíveis de outra tipificação, atraindo a incidência dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A tese ministerial não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois VLADIMIR TIMERMAN jamais se aproximou da vítima, tampouco enviou mensagens, cartas, vídeos ou e-mails direta e/ou indiretamente, assim como nunca houve qualquer comunicação física ou virtual direcionada a vítima, incapaz de configurar – ainda que remotamente – qualquer conduta delituosa. Inepta e carente de justa causa, a denúncia”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquela Corte. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, não há falar, no presente caso, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda “a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Como destacado pela Procuradoria-Geral da República, “não é razoável, em sede de cognição sumária, impedir o prosseguimento da ação penal, antecipando de forma prematura o exame de mérito da demanda”. 



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente